Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-69.2011.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000323-69.2011.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MÁRIO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE ALVES DIAS

O

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 984 DO STJ. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TABELAS DA OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE DO VALOR AO TRABALHO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 em favor de defensor dativo que atuou na segunda fase do Tribunal do Júri em processo por tentativa de homicídio simples, tendo apresentado rol de testemunhas e participado da sessão plenária que resultou na absolvição do acusado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de chamamento prévio do Estado ao processo configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) examinar se a criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública invalida a nomeação de defensor dativo; (iii) analisar a aplicação do Tema 984 do STJ sobre a não vinculação do magistrado às tabelas de honorários da OAB; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado em face do trabalho efetivamente desenvolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de chamamento prévio do Estado ao processo não configura vício processual. A responsabilidade pelo pagamento de honorários decorre diretamente de imposição legal, constituindo corolário do dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados.

4. A criação do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri pela Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública não invalida a nomeação de defensor dativo na espécie. A documentação dos autos demonstra que a Defensoria Pública informou expressamente que a Comarca de Jeremoabo não contava com atuação de Defensores Públicos. A efetiva disponibilidade e comunicação do serviço itinerante ao juízo são pressupostos para afastar a necessidade da nomeação ad hoc.

5. O Tema 984 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração devida ao defensor dativo. As tabelas servem apenas como parâmetro referencial para fixação de valor justo que reflita o labor despendido.

6. A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima e necessária quando inexiste Defensoria Pública na comarca ou há impossibilidade de sua atuação. A providência encontra respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e no art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994.

7. O juízo criminal detém competência para fixar honorários de defensor dativo no próprio processo em que este atuou. O juiz da causa dispõe de melhores condições para aquilatar a complexidade da demanda e o esforço empregado pelo causídico, dispensando-se a busca de tal providência na esfera cível.

8. O montante dos honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido. A fixação considera a complexidade da causa, o tempo despendido, o número de atos praticados e o resultado alcançado.

9. Na espécie, o defensor dativo atuou na segunda fase do Tribunal do Júri, apresentando rol de testemunhas e participando da sessão plenária que resultou na absolvição do acusado. A própria sentença reconheceu que a causa não demonstrou complexidade. O trabalho concentrou-se na prática de dois atos processuais, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do valor originariamente fixado em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se a condenação do Estado ao respectivo pagamento.

Tese de julgamento
:

1. A criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo quando inexiste comunicação ao juízo sobre a disponibilidade efetiva do serviço na comarca. 2. As tabelas de honorários da OAB constituem mero parâmetro referencial, não vinculando o magistrado na fixação da remuneração devida ao defensor dativo. 3. O valor dos honorários deve guardar proporcionalidade e razoabilidade com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico, considerando-se a complexidade da causa, o número de atos praticados e o resultado alcançado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5.º, inc. LXXIV, e 134; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º; CPC, art. 85, § 2.º; CP, art. 121, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000323-69.2011.8.05.0142
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figura o
ESTADO DA BAHIA como Apelante
e o
Advogado FILIPE ALVES DIAS (OAB/BA n.º 70.102) como Apelado
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora